Tribunal: TJBA
Processo: 8145789-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145789-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JACINEIDE ESTRELA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO, DENTRO DO LIMITE DE 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1 - Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia consiste em examinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada ( 23,14% ao ano) é abusiva a ponto de justificar a revisão contratual.

em comparação à média de mercado de 21,09% ao ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Rejeição da preliminar de inadmissibilidade do recurso, tendo em vista que a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, com argumentos suficientes para o conhecimento do recurso. 4 - O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para pessoa natural, não havendo elementos nos autos que elidam tal presunção. 5 - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, sendo admitida a revisão das taxas apenas em situações excepcionais de abusividade comprovada, conforme REsp 1.061.530/RS (Temas Repetitivos 24 a 36 do STJ). 6- Conforme orientação do STJ no julgamento do REsp 1.061.530, a abusividade dos juros deve ser aferida caso a caso, considerando-se abusivas taxas superiores a uma vez e meia da taxa média de mercado. No caso concreto, a taxa contratada de 23,14% ao ano não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado de 21,09% ao ano para a modalidade específica, não caracterizando onerosidade excessiva. 7 - A diferença entre a taxa contratada e a média de mercado é mínima, encontrando-se dentro dos parâmetros normativos e jurisprudenciais aceitos.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, §1º; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 1.010.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008; TJBA, Súmula nº 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8145789-07.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante JACINEIDE ESTRELA DE ALMEIDA e como Apelado BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça